Tribunal: STF
Processo: Rcl 64244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Pejotização. Alegação de fraude em contrato civil ou comercial. Reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 1389). Determinada a suspensão nacional dos processos. Reconsideração de acórdão pelo próprio órgão colegiado. Possibilidade. Ausência de trânsito em julgado. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma o qual, por unanimidade de votos, decidiu receber os embargos de declaração da parte adversa para reconsiderar todas as decisões anteriormente proferidas nos presentes autos e julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando a suspensão da ação trabalhista originária até o julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.



    2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à impossibilidade de reexame, em sede de embargos declaração, de matéria já julgada pelo órgão colegiado desta Suprema Corte.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se há omissões no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    8. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389.



    9. O fato de a Segunda Turma desta Corte já ter proferido decisão de mérito na presente reclamação não obsta a revisão do julgado pelo órgão colegiado, tendo em vista o superveniente reconhecimento da repercussão geral da matéria no julgamento do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389, pois não houve o trânsito em julgado da presente reclamação. 



    10. A suspensão do processo originário se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    11. Incabível a prévia cassação do ato reclamado tendo em vista que a matéria subsome-se ao mérito do ARE-RG 1.532.603, tema 1.389 da repercussão geral, de modo que a cassação, ou não, do ato impugnado depende do que venha a ser decidido no julgamento do mérito do referido precedente vinculante.



    12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo



    13. Embargos de declaração rejeitados.